Tribunal: TJES
Processo: 5002963-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Parcela Incontroversa
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002963-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMERICO JORGE GUEDES DOS SANTOS

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E RPV. VALOR INCONTROVERSO. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. PROVIMENTO.

1. A Constituição Federal (art. 100) exige o trânsito em julgado para a expedição de precatórios, contudo, o Supremo Tribunal Federal (Tema 28 de Repercussão Geral) permite a expedição para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial.

2. Havendo concordância expressa do INSS com os cálculos da Contadoria, o valor executado tornou-se incontroverso, aplicando-se a regra do art. 535, §4º, do CPC, que autoriza o cumprimento imediato da parte não questionada. Condicionar a expedição dos títulos de pagamento ao decurso de prazo recursal sobre matéria já pacificada entre as partes configura formalismo excessivo e posterga indevidamente a satisfação do crédito do Agravante, pessoa idosa, com risco de perda da inclusão orçamentária no prazo do art. 100, §5º, da CF/1988.

3. Eventual recurso do INSS, após sua anuência expressa aos cálculos, configuraria comportamento contraditório (venire contra factum proprium), vedado pelo princípio da boa-fé objetiva (art. 5º do CPC).

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AMÉRICO JORGE GUEDES DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória/ES, nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 5022250-02.2022.8.08.0024
requerido em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, que determinou a expedição de precatório e de Requisição de Pequeno Valor (RPV) após o transcurso do prazo recursal.

Em suas razões recursais (ID 12409799), o Agravante sustenta, em síntese, que: (i) o INSS anuiu expressamente aos cálculos apresentados pela Contadoria, tornando o montante incontroverso; (ii) a expedição do Precatório e da RPV, para a parte incontroversa, deve ser imediata, conforme o art. 535, §4º, do Código de Processo Civil; (iii) a demora na expedição o prejudica, uma vez que é idoso (72 anos), enfrenta dificuldades financeiras e corre o risco de não ter o precatório incluído no orçamento do exercício seguinte, caso não seja apresentado até 02 de abril, nos termos do art. 100, §5º, da Constituição Federal; (iv) não subsiste interesse recursal ao INSS quanto à liberação dos valores incontroversos. Requereu a concessão da justiça gratuita, já deferida na origem, e a prioridade na tramitação do feito. Pleiteou, em sede de antecipação da tutela recursal, a determinação para expedição imediata dos referidos títulos de crédito e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Proferi decisão no id. 12515204 deferindo o pedido de antecipação da tutela recursal.

O Agravado, devidamente intimado para apresentar contrarrazões, nos termos do despacho de id. 12515204, não se manifestou, conforme certificado nos autos.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5002963-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMERICO JORGE GUEDES DOS SANTOS

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AMÉRICO JORGE GUEDES DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória/ES, nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 5022250-02.2022.8.08.0024
requerido em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, que determinou a expedição de precatório e de Requisição de Pequeno Valor (RPV) após o transcurso do prazo recursal.

A Constituição Federal, em seu artigo 100, prevê que a expedição e o pagamento de precatórios devem ocorrer em ordem cronológica e corresponder a débitos oriundos de decisão judicial transitada em julgado. Nesse sentido:

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

(...)

§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

(...)

§ 5º É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 28), chegou à conclusão de que é possível a expedição de precatório, mesmo antes do trânsito em julgado dos embargos à execução/impugnação ao cumprimento de sentença, “
para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor
”.

No caso em voga, de uma análise dos autos, verifica-se que a Contadoria Judicial apresentou a atualização dos valores devidos, apurando um total de R$ 150.045,47 (cento e cinquenta mil e quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), sendo R$ 136.404,97 (cento e trinta e seis mil quatrocentos e quatro reais e noventa e sete centavos) referentes ao principal e R$ 13.640,50 (treze mil seiscentos e quarenta reais e cinquenta centavos) a título de honorários sucumbenciais.

Instado a se manifestar, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em suas oportunidades distintas anuiu expressamente com os cálculos apresentados pela Contadoria, requerendo sua homologação.

Diante da inequívoca concordância do ente devedor com o
quantum debeatur
, a parcela tornou-se incontroversa, o que atrai a aplicação da regra disposta no artigo 535, §4º, do Código de Processo Civil, segundo o qual “
Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento
”. Embora o dispositivo mencione “impugnação parcial”, sua
ratio essendi
– dar celeridade à satisfação da parcela do crédito sobre a qual não pende discussão – aplica-se perfeitamente à hipótese dos autos, onde há expresso reconhecimento do valor devido pela Fazenda Pública.

Nesse contexto, afigura-se desnecessário e excessivamente formalista condicionar a expedição dos títulos de pagamento ao escoamento de um prazo recursal sobre matéria já pacificada entre as partes. Tal exigência posterga indevidamente a satisfação do crédito do Agravante, que, ademais, é pessoa idosa (72 anos), e que demonstrou a urgência no recebimento, inclusive para evitar a perda da inclusão orçamentária no prazo constitucionalmente estabelecido pelo artigo 100, §5º, da Constituição Federal (protocolo dos precatórios até 2 de abril para pagamento no exercício seguinte).

Além disso, eventual interposição de recurso pelo INSS, diante da sua anterior concordância expressa com os cálculos, configuraria verdadeiro comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo princípio da boa-fé objetiva que rege o processo civil, conforme o artigo 5º do CPC. O ordenamento jurídico não admite que uma parte adote conduta incompatível com sua postura anterior, em prejuízo da confiança legítima da contraparte e da estabilidade da relação processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão interlocutória agravada, confirmando a tutela antecipada recursal deferida no id. 12515204, e, por conseguinte, confirmar a possibilidade de expedição do Precatório e da Requisição de Pequeno Valor (RPV) postulada pelo Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)